Tribunal: TJSP
Processo: 2024984-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de contribuições e indenizatória – Contrato de previdência privada – Cumprimento provisório de sentença – Determinação de levantamento da parte tida como incontroversa – Determinação de prova pericial contábil – Remuneração do perito judicial – Decisão mantida.

Inexistência de

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de contribuições e indenizatória – Contrato de previdência privada – Cumprimento provisório de sentença – Determinação de levantamento da parte tida como incontroversa – Determinação de prova pericial contábil – Remuneração do perito judicial – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2024984-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é embargado
LAURINDO PESCARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024984-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.389 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2024984-19.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.
Embargado: Laurindo Pescara
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0067279-33.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Sérgio da Costa Leite
VOTO N.o 44.389
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento
Ação
declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de contribuições
e indenizatória Contrato de previdência privada Cumprimento
provisório de sentença Determinação de levantamento da parte
tida como incontroversa Determinação de prova pericial contábil
Remuneração do perito judicial Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 212/217 negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão trasladada a fls. 126/127,
proferida nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
restituição de contribuições e indenizatória de danos emergentes e lucros
cessantes, fundada em contrato de previdência privada, em fase de cumprimento
provisório de sentença, que, entre outras disposições, determinou o levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024984-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.389 - fss
3
da quantia considerada incontroversa na demanda; deferiu a produção de prova
pericial contábil para apuração do valor envolvendo os demandantes. Em
embargos de declaração a agravante (executada), ora embargante, argui, em
síntese, que há omissão no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão
proferida no caso vertente; que expressamente pleiteou a produção de prova
técnica atuarial e não contábil; que deve ser realizada a produção de prova
técnica porque irá custear o pagamento; que é desproporcional determinar que a
executada pague a prova pericial determinada pelo Juízo; que o perito nomeado
pelo Juízo não detém o conhecimento atuário; que contabilidade e atuária são
ciências distintas e não se confundem; que houve violação ao art. 139, I, do
CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024984-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.389 - fss
4
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão agravada que
deferiu a produção de prova pericial contábil para apuração do valor envolvendo
os demandantes.
Tal como já dito pela turma julgadora, o valor da
remuneração fixada foi razoável, de tal arte que não está exagerada a exigência
de mil e quinhentos reais, tendo como custeio a cargo da executada, ora
agravante (embargante).
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no caso
ora sob exame, “cabe ao juiz 'determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias' (art. 130 do CPC/1973; art. 370,
parágrafo único, do CPC/2015). Além disso, 'sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização' (TJSP Apelação n.o 9220708-
90.2007.8.26.0000 2a Câmara de Direito Privado j. 31/01/2012 Rel. Desembargador NEVES
AMORIM)” (fl. 216).
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda da prova pericial
contábil para apuração do valor envolvendo os demandantes e o seu custeio,
tendo-se em conta que sustenta a necessidade de prova técnica atuarial na
demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretende a embargante é o
reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser
buscado por meio dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir
eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo
contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência,
incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso, não incumbe
ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024984-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.389 - fss
5
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador
se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o
quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016,
DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 139, I, do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica